Tribunal: TJMT
Processo: 0068118-84.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGADO:

MARIO VIEIRA CINTRA E OUTRA(s)
ELIEZER FERNANDES

Vistos.
Intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.